Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-91.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019776-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CICERA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 391.714.854-49 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTEÇA PROVISÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

É possível a alteração dos honorários de ofício, por ser matéria de ordem pública, e em razão da magistrada fixar os honorários de forma irrisória, é possível a majoração para 20% sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019776-91.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA:

CÍCERA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com reparação por danos materiais e morais c/c repetição do indébito e pedido de tutela provisória de natureza cautelar, ajuizada por
CÍCERA DA SILVA OLIVEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e declarou

a nulidade do contrato nº 10834928; condenou a requerida a restituir os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da parte autora, de forma simples, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, bem como condenou o réu a indenizar os danos morais experimentados pela autora, fixado

em 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por ter decaído na maior parte, condenou o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que “
ao contrário do que constou na r. sentença, o contrato 10834928 foi devidamente juntado aos autos, ocorre que o número do contrato juntado a contestação ADE 41283240 firmado em 2015, se refere a ambas as reservas, não havendo falar- se em irregularidades, tendo em vista que o contrato objeto da lide ADE 41283240 fora devidamente juntado nos autos” (sic).

Argumenta que “
restou demonstrado a contratação do cartão de crédito consignado, sendo que o contrato possui cláusulas contratuais claras e de fácil compreensão e defende que, por se tratar de um cartão consignado, realiza o desconto mínimo em folha – observada a margem pactuada, ficando a cargo da parte apelada realizar o pagamento do restante da fatura” (sic).

Pontua que
“nos casos em que há somente o pagamento mínimo do valor da fatura, sobre o restante, incidem os encargos contratuais típicos do cartão de crédito, e o valor debitado é sim, ao contrário do afirmado, descontado do montante, porém, como todo e qualquer cartão de crédito, o valor aumenta com os encargos, quando não há o pagamento total da fatura” (sic).

Enfatiza
que “existem nos autos as faturas e comprovantes de transferências, nos quais é possível ver que a parte Apelada utilizou do cartão para realizar saques, o que corrobora com o quanto alegado pelo Apelante, de que ele sempre soube o que estava contratando e como estava contratando, posto que realizou a contratação de diversos saques” (sic).

Mensura que
“cabia a parte apelada comprovar que não recebeu os valores contratados, juntado aos autos o extrato do seu benefício, contudo não o fez, assim o Banco apelante comprovou que não houve falha na prestação de serviços” (sic).

Aduz que
“em momento algum a parte apelada logrou êxito em comprovar de forma satisfatória que o apelante tenha exercido qualquer influência capaz de materializar a indenização pleiteada, não podendo imputar ao apelante a responsabilidade pelos danos que sequer demonstrou. Conforme demonstrado, não houve falha na prestação de serviço, e sim, contratação regular, razão pela qual não há que se falar em prejuízo de ordem material” (sic).

Diz que “
é indispensável à pretensão da parte recorrida a comprovação do dano efetivo, bem como da relação de causalidade entre o fato e o alegado dano, além da má-fé do agente e no caso em tela não há como vislumbrar qualquer ocorrência de dano moral.

Requer a devolução/compensação do valor recebido em conta de titularidade do apelado, havendo sua atualização desde a data da disponibilização, evitando assim, que haja o enriquecimento ilícito da parte apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, que sobre o valor da indenização por danos materiais incide juros a partir da citação válida, e sobre o valor da indenização por danos morais, incide juros e correção, a partir do arbitramento, conforme previsão expressa no artigo 407 do CC e súmula 362 do STJ, com a consequente condenação da parte apelada no pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios (Id. 219230681).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 219230684).

Preparo regularmente recolhido no 219230682.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CÍCERA DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com reparação por danos materiais e morais c/c repetição do indébito e pedido de tutela provisória de natureza cautelar em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese,
que a parte requerida
vem descontando mensalmente em seu benefício previdenciário o valores referente aos contratos de empréstimo números 8439257 e 10834928, os quais afirma que não contratou.

A par desses argumentos, requereu na origem a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos referente ao RMC Contrato nº 10834928, ativo, alusivo ao cartão de crédito do Benefício nº 171.068.232-6, sob pena de multa. No mérito, requereu a declaração de nulidade dos Contratos nº 10834928 e 8439257, ambos alusivos ao cartão de crédito do Benefício nº 171.068.232-6, seja determinada a suspensão dos descontos em seu benefício de forma definitiva, bem como a condenação do requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados no salário benefício, que já somam o montante de R$ 3.123,24 (três mil cento e vinte e três reais e vinte e quatro centavos),

além de condenação a título de danos morais, no importe de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais).

Em defesa, o requerido aduz que a autora sempre teve conhecimento do cartão, bem como efetivamente realizou a contratação deste, pois inclusive chegou a realizar dois saques; afirma que os descontos se tratam de exercício regular do direito; alega que a reserva de margem consignável possuiu permissivo legal; assevera a ausência de cobrança indevida, bem como a inexistência do dever de indenizar, a qualquer título. Requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
:

a)Declarar a nulidade do contrato nº 10834928 e condenar a requerida a restituir os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da parte autora, de forma simples, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

b) Condenar o réu a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, fixado em 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformado com os contornos da sentença, o requerido-apelante sustenta em suas razões que,
por se tratar de um cartão de crédito consignado, realiza o desconto mínimo em folha – observada a margem pactuada, ficando a cargo de a parte apelada realizar o pagamento do restante da fatura.

Diz que não
houve falha na prestação de serviço, e sim, contratação regular, razão pela qual não há que se falar em prejuízo de ordem material e moral pleiteados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, requer que sobre o valor da indenização por danos materiais, incida juros a partir da citação válida, e sobre o valor da indenização por danos morais, incida juros e correção, a partir do arbitramento, conforme previsão expressa no artigo 407 do CC e súmula 362 do STJ, com a consequente condenação da parte apelada no pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, a parte autora argumenta que não tem recordações de ter celebrado os contratos de números 10834928 e 8439257, relativos a um cartão de crédito consignado em nome do BMG, contratação esta que alega jamais ter solicitado.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do documento financeiro demonstrando o negócio jurídico entabulado entre as partes, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto

Pelo que se extrai dos autos, o requerido anexou a

o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” devidamente assinado, datado de 16/02/2016 (id. 219230666 – pág 01 à 05) referente ao
contrato nº 8439257
, já excluído, conforme bem afirmado pelo requerido/apelante em sua contestação e fundamentado na sentença ora combatida.

Contudo, com relação ao outro
contrato nº

10834928,
não consta nos autos a juntada de nenhum documento para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Diante de tal quadro, tem-se como nulos os débitos que se originou desse contrato em que a parte requerida não comprovou a contratação, de modo que acertada a sentença no ponto

que declarou a nulidade do contrato nº 10834928 e condenou a requerida a restituir os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da parte autora, de forma simples.

Todavia, no que concerne a indenização por danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, sobretudo diante da ausência de inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO - AUSÊNCIA DE CONTRATO
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA –
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação.

E apesar do banco alegar que não houve qualquer desconto, e que o contrato em questão se tratava apenas de uma proposta de empréstimo, comprova que houve desconto na conta do autor.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima do autor, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”
.
(N.U 1001006-83.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCIDÊNCIA DO CDC – BANCÁRIO –
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS
– INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – REFORMADA NO PONTO –
MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos”
. (N.U 1001011-82.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC”
(N.U 1005584-73.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais, e por consequência,
considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo ser arbitrado os honorários em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC,
cuja exigibilidade com relação a autora fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024